Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-67.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002381-67.2019.8.26.0011; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 285/289, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INSUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, PORQUE NÃO APONTADAS AS EFETIVAS DISTINÇÕES EXISTENTES ENTRE A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS, E OS PRECEDENTES QUE FORAM INDICADOS PELOS RECORRENTES NAS RAZÕES RECURSAIS –

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 285/289, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INSUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, PORQUE NÃO APONTADAS AS EFETIVAS DISTINÇÕES EXISTENTES ENTRE A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS, E OS PRECEDENTES QUE FORAM INDICADOS PELOS RECORRENTES NAS RAZÕES RECURSAIS – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*